Tribunal: CARF
Processo: 15463.001943/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.001943/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.094 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
SÔNIA SANTOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEPENDENTES
-
NÃO
COMPROVAÇÃO
Para que as despesas médicas efetuadas com dependentes sejam acolhidas para
fins de dedução do Imposto de Renda, é necessária a comprovação de depência
destes..
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, o que restou comprovada pela documentação acostada aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, restabelecendo a glosa no valor de R$ 13.000,00
pagos pelo tratamento odontológico da recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001943/2009-26
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001943/2009-26

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
06/12, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2007, no montante de
R$ 16.856,75, sendo R$ 8.789,93, a título de imposto de renda pessoa física
suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 6.592,44, de multa de ofício, e R$ 1.474,07,
de juros de mora, calculados até 30/10/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07/10), o procedimento
resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregaticio, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 2.008,29 recebido pelo titular
e/ou dependentes, da fonte pagadora Banco Itaú, CNPJ no 60.701.190/0001-04.
2. Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ 1.584,60 relativo à dependente Graci Santos de Oliveira, código
de dependência 026, uma vez que não comprovou deter a guarda judicial.
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa das despesas médicas referentes ao profissional Fábio Browne de Paula, CPF no
867.206.607-30 (R$ 13.000,000), por falta de identificação do beneficiário do serviço
prestado, e à pessoa jurídica Caixa de Assistência à Saúde – CABERJ (R$ 20.296,33),
tendo em vista que as despesas foram efetuadas para não dependente na declaração.
Cientificada do lançamento em 20/10/2009 (fls. 38), a interessada apresentou, em
19/11/2009, a impugnação de fls. 02/04, por meio da qual alega o que segue:
1. apresentou novo recibo emitido pelo Dr. Fabio Browne de Paula, no valor de R$
13.000,00, que a identifica como beneficiária dos serviços prestados;
2. embora na declaração de rendimentos que recebeu do Banco Itaú conste o valor de
R$ 23.714,67, a Receita não acatou este valor, tendo em vista a informação prestada
pelo Banco Itaú, que consignava o valor de R$ 25.722,96;
3. “como o Banco Itaú omite ser ele a fonte pagadora e também só passou a emitir
contra-cheques pelo valor que me creditava em meados de 2007, anexo cópias dos
extratos de minha conta corrente junto ao Banco Itaú, ano 2007, onde consta entre os
dias 23 e 25 de cada mês, sob a rubrica "Pagamento Itau" , os valores creditados em
minha conta corrente, mensalmente.”;
4. como se pode constatar, o valor creditado em sua conta no ano de 2007 era de R$
23.245,90 e não de R$ 23.714,67 ou R$25.722,96;
5. passou a perceber rendimento assalariado quando ainda era menor de idade, dois anos
após o falecimento de seu pai, e era considerada arrimo de família e, como tal,
considerava sua irmã, atualmente tetraplégica (conforme atestado médico anexo) como
sua dependente, sendo que nunca lhe foi solicitada prova de curatela;
6. como sua mãe percebia pequena pensão do INSS, não a colocava como dependente,
mas declarava o plano de saúde que pagava em nome dela;
7. tanto sua mãe, de 93 anos de idade, quanto a sua irmã, que atualmente conta com 69
anos, residem junto com a contribuinte e são suas dependentes;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001943/2009-26

8. questiona se deve providenciar a curatela das duas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pela
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos e as deduções de despesas médicas
efetuadas pela recorrente.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Omissão de Rendimentos
O lançamento impugnado atribuiu à interessada, no ano-calendário de 2007,
rendimentos tributáveis recebidos do Banco Itaú, CNPJ no 60.701.190/0001-04, no
montante de R$ 2.008,29, correspondente à diferença entre o valor informado em DIRF
pela fonte pagadora (R$ 25.722,96) e o valor declarado pela contribuinte (R$
23.714,67).
Por meio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, as pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis (fontes pagadoras) a pessoas físicas e a
outras pessoas jurídicas prestam à Receita Federal todas as informações sobre as
retenções de imposto de renda por ela efetuadas.
Sendo tais fontes pagadoras neutras, em princípio, quanto à relação tributária que se
estabelece entre os beneficiários dos rendimentos e o Fisco Federal, além de se
submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade e de se responsabilizarem
pelo recolhimento do imposto declarado como retido, as informações por elas prestadas
permitem à Administração Tributária aferir a exatidão das declarações de rendimentos
apresentadas pelos beneficiários desses rendimentos.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do correspondente imposto retido na fonte,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
No caso sob análise, a DIRF informa um valor de rendimento tributável superior ao
oferecido à tributação pela impugnante. Entretanto, tal documento pode ser rechaçado,
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001943/2009-26

caso reste comprovado, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, que o
valor declarado pela contribuinte está correto.
Na impugnação apresentada, a contribuinte noticia que o valor de R$23.714,67,
consignado na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício 2008, ano-
calendário 2007 (DIRPF/2008), foi informado com base na “declaração de rendimentos
que recebeu do Banco Itaú”. Entretanto, não juntou aos autos o comprovante de
rendimentos ou os recibos de pagamento mensais concernentes ao ano-calendário em
referência, argumentando que o Banco só passou a emitir contra-cheques pelo valor
que lhe creditava em meados de 2007”.
A par disso, acrescenta que o valor de R$ 23.714,67, declarado originalmente por ela,
está incorreto e que, no ano de 2007, recebeu apenas a importância de R$ 23.245,90,
como atestam os extratos de sua conta corrente mantida junto ao Banco Itaú, anexos às
fls. 15/26, que demonstram os valores mensais creditados pelo Banco nesse ano.
Cumpre esclarecer que tais documentos não se prestam a comprovar os rendimentos
recebidos. Documentos hábeis para tanto são o informe de rendimentos ou os recibos de
pagamento mensal fornecidos pela fonte pagadora.
Ademais disso, examinando-se a DIRF/2007 (fls. 48) constata-se que os rendimentos ali
informados (R$ 25.722,96) guardam correspondência com o imposto de renda na fonte
de R$ 1.464,61, valor esse que coincide com o pleiteado na DIRPF/2008 pela
interessada, a título de compensação com o imposto devido (fls. 43).
Vale destacar, ainda, que, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, com
a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, a impugnação, além de mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de discordância, as
razões e provas que possuir, deve ser instruída com os correspondentes documentos
comprobatórios.
Sendo assim, não tendo a contribuinte demonstrado, por meio de documentos
comprobatórios hábeis, o valor que alega ter recebido a título de rendimentos triutáveis,
cabe manter a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.
Dependentes
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda, entre outras,
uma determinada quantia a título de dependente. É isto que dispõe o artigo 8°, inciso II,
alíneas “b” e “c”, da Lei no 9.250 de 26/12/1995:
"Art. 8o . A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) por dependente;
(...);
A partir de 1o de janeiro de 2007, a Lei no 11.482, de 31/05/2007, a quantia a ser
deduzida por dependente passou ser de R$ 1.584,60.
Por seu turno, o art. 35 do mesmo dispositivo legal determina:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001943/2009-26

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. (destaques da
transcrição)
Do exame da DIRPF/2008 (fls. 45), verifica-se que figurou como dependente da
interessada GRACI SANTOS DE OLIVEIRA, nascida em 23/05/1940, com o código de
dependência no 26, correspondente a “irmão(ã), neto(a) ou bisneto sem arrimo dos pais,
do qual o contribuinte detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando
incapacitado física e/ou mentalmene para o trabalho.”
O documento de fls. 14 atesta que a dependente acima citada “é portadora de paralisia
cerebral, restrita ao leito, totalmente incapaz física e mentalmente.”
Entretanto, não foram trazidos aos autos documentos que comprovem que a contribuinte
detém a curatela de GRACI SANTOS DE OLIVEIRA.
Destarte, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
Despesas Médicas
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse título durante o ano-calendário. Exige, ainda, que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração
preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o
valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício. É
isto que dispõe o artigo 8°, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250 de 26/12/1995:
Lei no 9.250/1995
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)”.
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes todas estas
formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e endereço
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001943/2009-26

do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada por todos os
outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação fiscal. Dessa
forma, havendo nos autos indícios que possam trazer dúvidas quanto à veracidade das
informações contidas nos recibos, mesmo que estes contenham todos os requisitos
formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei no 5.844/1943, abaixo transcrito,
permite que a fiscalização exija provas complementares àquela descritas pela Lei no
9.250/1995:
Decreto-Lei no 5.844/1943:
“Art. 11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade lançadora
de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei no 9.250/95, nos casos
em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos próprios recibos ou até mesmo
nas especificações da despesa em si, que ponham dúvidas quanto à idoneidade dos
recibos.
É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a comprovação de despesas médicas
por meio de recibos emitidos por profissionais de saúde é muito frágil. A apresentação
de recibos, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida para a
comprovação das despesas declaradas, não podendo a autoridade fiscal se satisfazer
somente com estes documentos.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem não só a efetividade do pagamento, mediante cópia de
cheques nominativos e de extratos bancários, mas também a realização dos serviços
prestados pelos profissionais. O recibo é apenas uma prova simples que pode ser
contestada por diversos elementos coletados no decorrer da ação fiscal.
Ademais disso, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo benefício se aproveita. A
inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, que, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao
fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao sujeito passivo
apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse respeito sobre o
documento.
É este, também, o entendimento da jurisprudência administrativa:
“COMPROVAÇÃO. – Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento” (Ac. CSRF/01-1.458/92 –
DO 19/01/1995).
Na situação dos autos, constata-se que a autoridade fiscal glosou as despesas médicas
tidas como havidas com o dentista Fabio Browne de Paula, CPF no 867.206.607-30, por
falta de identificação do beneficiário do serviço prestado.
O recibo de fls. 13, no importe de R$ 13.000,00, não pode ser considerado documento
hábil para fins de comprovação da dedução em questão. Além de não constar o dia em
que foi firmado, mas tão somente o mês e ano, tal documento não traz a indicação do
endereço do emitente, o que desatende ao requisito previsto no § 2°, inciso III, do artigo
8°, da Lei no 9.250/1995.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001943/2009-26

Note-se, ademais, que se trata de um único recibo, de valor elevado, visando comprovar
a realização de tratamento odontológico supostamente realizado no decorrer do ano-
calendário de 2007, emitido de maneira genérica, que não especifica o diagnóstico e o
tipo de tratamento efetuado nem faz qualquer menção às datas em que os serviços foram
realizados.
Nessas circunstâncias, entendo que só a apresentação dos recibos não é suficiente, sendo
necessário o concurso de provas adicionais.
Observe-se que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. Como já visto anteriormente, o
art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório. Tal dispositivo está em sintonia com o princípio de que o ônus da prova
cabe a quem a alega.
Assim, em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado.
Entretanto, somente os recibos não avalizam a dedução de despesas médicas, sobretudo
quando os valores envolvidos são elevados e os recibos não atendem aos requisitos
previstos na legislação atinente à matéria, não justificando o pagamento das quantias
neles apostas.
Desse modo, não tendo a interessada carreado aos autos elementos de prova que
demonstrassem, inequivocamente, que os serviços profissionais foram prestados e que
os correspondentes pagamentos de honorários foram efetuados, mantém-se a glosa das
despesas médicas relativas ao profissional Fabio Browne de Paula, CPF no 867.206.607-
30.
No que tange às despesas tidas como havidas com a Caixa de Assistência à Saúde –
CABERJ (R$ 20.296,33), afirma a interessada que se trata de despesas efetuadas com
sua irmã incapaz, GRACI SANTOS DE OLIVEIRA, e com sua mãe de 93 anos.
De acordo com os dispositivos legais previamente transcritos, a legislação só permite,
para fins de dedução da base de cálculo do imposto, os pagamentos de despesas médicas
relativas ao contribuinte e/ou seus dependentes.
GRACI SANTOS DE OLIVEIRA, como já se viu, não reúne os requisitos para figurar
como dependente da contribuinte e, portanto, não podem ser acatadas as despesas
médicas a ela relativas.
Outrossim, a mãe da requerente, não figurou na relação de dependentes da DIRPF/2008,
tendo auferido rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2007, que, segundo consta
da impugnação, não foram declarados. Assim, não pode a impugnante se beneficiar da
dedução das despesas médicas concernentes a ela.
À vista do exposto, voto por considerar improcedente a impugnação que ora se analisa,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido na notificação de lançamento de fls.
06/12.
Sala das Sessões, São Paulo, 22 de janeiro de 2014.
Lúcia Carlinda de Souza Teles Moreira Kono – Relatora
Em que pesem os argumentos contidos na referida decisão, entendo caber razão
em parte à recorrente, no sentido de que os recibos e a declaração do profissional da saúde
(Odontólogo) apresentados em sede de recurso são idôneos para comprovar os pagamentos
efetuados com as referidas despesas médicas glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001943/2009-26

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Em sua impugnação e recurso a recorrente colaciona documentos colaciona
documento do plano de Saúde onde consta as despesas despendidas durante o ano calendário em
pareço. Ademais, informa e é corroborado na sua DAA não possuir dependentes.
Ainda que assim não fosse, quanto à identificação do beneficiário da prestação do
serviço médico, é conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através
da Solução de Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de
identificação do serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Assim, tendo a contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não
sendo comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ela.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001943/2009-26

Quanto as demais alegações entendo que a decisão de piso já esclareceu todas as
questões devendo ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento Parcial, restabelecendo a glosa no valor de R$ 13.000,00 pagos pelo tratamento
odontológico da recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 81
DF CARF MF
Original